Tribunal: TJMT
Processo: 0001692-31.2017.8.11.0107
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001692-31.2017.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JOAO MARTIN FRANCA - CPF: 815.412.609-53 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

– PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário é de 3 (três) anos iniciando-se a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

No caso
ainda que a ação tenha sido ajuizada no prazo legal em
20/09/2017, contudo, não se efetivando a citação do devedor
no lapso temporal de prescrição do título que é de 3 (três) anos, já tendo ocorrido mais de 6

(seis ) anos desde o ajuizamento da ação é de se reconhecer a efetivação da prescrição.

A citação é
imprescindível para interrupção da prescrição considerando que o despacho que recebe a inicial somente tem o condão de interromper a prescrição caso esta seja efetivada nos Autos o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0001692-31-2017

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT

APELADO: JOÃO MARTIN FRANÇA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível interposta por Cooperativa de Crédito de Livre admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que

julgou extinta a Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Apelante com fundamento no artigo 487 inciso II, 924 V e 925 do CPC, reconhecendo prescrição intercorrente
uma vez que
decorreu mais de 3 (três) anos, sem que se efetivasse a citação do devedor
.

Nas razões recursais a Apelante sustenta ter ajuizado Ação de Execução em setembro/2017 visando o recebimento do montante correspondente a R$ 11.735,52 (onze mil setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), e diante da impossibilidade de citação do devedor requereu que fosse realizada por edital, em setembro/2022, sendo referido pedido desconsiderado pelo Juízo, sobrevindo a sentença recorrida.

Afirma que a demora no trâmite processual não decorreu de inércia do Apelante, que conduziu o feito sempre visando o recebimento do crédito, sendo que em diversas oportunidades tentou localizar o Apelado sem êxito.

Assevera que não foi considerado pelo Juízo
a quo
a situação caótica decorrente da pandemia que resultou na suspensão do expediente forense consistindo em fator de morosidade processual, não podendo o Apelante ser responsabilizado por atrasos decorrentes de situações excepcionais, não se enquadrando o caso na hipótese de prescrição intercorrente conforme Súmula 106 do STJ.

Pugna pelo provimento do recurso sustentando a necessidade de anulação da sentença retornando ao Autos à Instância de origem para regular seguimento.

Tendo em vista que a parte requerida ainda não foi citada, não há contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto com a finalidade de reformar a sentença que extinguiu, com resolução de mérito, a Ação de Execução, ajuizada pela Apelante em face de João Martin França por reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que já decorreu mais de 3 anos desde o ajuizamento da ação sem que tenha se efetivado a citação do devedor.

A Apelante sustenta, em síntese que não permaneceu inerte sempre buscando a satisfação do seu crédito e que não pode ser responsabilizada pela demora no andamento do feito, especialmente, em razão da situação excepcional da covid 19.

Verifica-se da análise dos Autos que a ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada em
20/09/2017
embasada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$
11.735,52 (onze mil setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) que deveria ser pago em 36 parcelas vencendo a primeira em 10/03/2016 e a última em 10/02/2019.

Constata-se que em 21/09/2017 foi proferido despacho determinando a citação do executado, sendo que em
04/12/2017
consta petição da Apelante comprovando pagamento de guia de diligencia.

Expedido mandado de citação datado de 16/01/2018, restando infrutífera a diligencia conforme certidão emitida pelo Oficial de Justiça.

Em 27/02/2018 consta petição requerendo dilação de prazo, havendo nova tentativa de citação sem êxito conforme certidão data de 20/02/2018.

Consta apresentação de novo endereço do réu em 06/04/2018, sendo que em 21/06/2018 consta despacho determinando pesquisa nos sistemas Infojud, Bacenjud Infoseg, constando ainda andamento do feito em 07/10/2019 para o Exequente ser intimado a fim de efetuar pagamento de diligência, havendo nova tentativa de citação juntando-se comprovante de pagamento31/10/2019.

Novamente não se efetivando a citação do Recorrido, uma vez que não localizado no endereço apresentado.

Consta petição de 02/06/2020 requerendo buscas no sistema CAGED -
“Cadastro Geral de Empregados e Desempregados”, sendo intimado o Apelante para recolhimento de custas judiciais, sendo que em 15/10/2021 pleiteou nova citação.

Novamente foi expedido mandado visando a citação do recorrido, restando infrutífera a diligência, conforme certidão ID 211772948, sendo o autor intimado para se manifestar peticionou em 06/09/2022 citação por edital, verifica-se que em 01/09/2023 foi juntado comprovante de pagamento de pesquisa.

Verifica-se que foi proferido despacho em 23/01/2024 para o Apelante se manifestar sobre prescrição sobrevindo a petição na qual, sustenta a inocorrência do referido Instituto em 22/02/2024 e a sentença em 05/03/2024.

Cumpre registrar que a
Cédula de Crédito Bancário
que embasa a execução possui prazo prescricional de 03 (três) anos, conforme entendimento jurisprudencial consolidado:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
1. Conforme estabelece o art.
44
da Lei n.
10.931
/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da
Lei Uniforme de Genébra
, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt no REsp: 1675530 SP
2017/0128605-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)”

Com relação a prescrição cumpre esclarecer que há dois tipos, havendo a prescrição que se aperfeiçoa antes do ajuizamento da ação, ocorrendo a perda do direito de cobrar judicialmente o débito e a prescrição que se opera no curso do processo denominada prescrição intercorrente levando a extinção do feito por falta de satisfação do objeto da demanda, ocorrendo referida prescrição após o ajuizamento da ação.

Na hipótese de prescrição do título ocorre no prazo de 03 (três) anos, como já mencionado devendo ser observado o que dispõe a Súmula 150 do STJ:

Súmula
150
– STF – Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Dessa forma, ainda que o credor tenha ajuizado a ação no prazo legal, como no caso em análise terá mais 3 (três) anos no curso do processo para satisfação do crédito, sendo que não se efetivando a citação do devedor não há interrupção da prescrição que ocorre no curso do processo ou seja, deve ocorrer a citação no referido lapso temporal para que a prescrição seja interrompida.

No presente caso, constata-se que a ação foi ajuizada em 20/09/2017, em decorrência de vencimento antecipado da dívida e, apesar de inúmeras tentativas de realizar a citação do devedor não foi possível a sua efetivação até a presente data, situação que enseja o reconhecimento da prescrição.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DEMORA NA CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA NO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

2.
A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial
somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal,
o que não aconteceu neste caso
, incidindo a parte final do §2º do art. 240 do CC. (N.U 1019152-52.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024).

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CITAÇÃO DEVEDOR - AUSENCIA - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - MANUTENÇÃO. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicado a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do art. 206, parágrafo 5º, inciso I do Código Civil.
Ausente a citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, especialmente quando a falta do ato processual não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça, autorizando o pronunciamento da prescrição de ofício.
(TJ-MG - AC: 10000212137210001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO DECRETADA NOS TERMOS DO ARTIGO 206, § 3º, INCISO VIII, DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA DO ARTIGO 487, INCISO II, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. 1- Ausente a citação válida da parte executada, porque não foram esgotados todos os meios de encontrá-la, máxime por ter sido procurada em único endereço, não há que se falar em interrupção do prazo prescricional. 2- Inobstante a ação Executiva ter sido ajuizada dentro do prazo, a não promoção da citação válida, não possui o condão de interromper o lapso prescricional, o que conduz ao reconhecimento da prescrição trienal, nos termos do artigo 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil, dando ensejo à extinção da execução, nos lindes do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. 3- APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-GO – Apelação

02734881520068090051, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 30/09/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/09/2019).

Cumpre anotar que embora o Apelante tenha sustentado que
não foi considerado pelo Juízo
a quo
a situação caótica decorrente da pandemia que resultou na suspensão do expediente forense consistindo em fator de morosidade processual, no entanto,
verifica-se que os autos sempre foram devidamente despachados não havendo falar em fatos imputáveis ao judiciário que tenham obstado a citação do devedor até a presente data.

Diante desse quadro como se verifica o prazo prescricional do título é de 3 (três) anos, sendo que embora a ação tenha sido ajuizada no prazo legal ou seja no lapso temporal de 03 (três) anos do vencimento da dívida, porém,
já transcorreram mais de 6 seis anos desde o ajuizamento da ação sem que tenha se efetivado a citação do devedor, de forma que a sentença que reconheceu a prescrição não merece reforma.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024